Tribunal: TJMT
Processo: 0013407-07.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Extinção pela satisfação da obrigação. Bloqueio e penhora de valores. Incidência de encargos moratórios até o depósito em conta judicial. Coisa julgada. preclusão. Inexistência de saldo remanescente. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Agravos internos interpostos por Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida e Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação em ação de reintegração de posse com cobrança de valores remanescentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem encargos moratórios e saldo remanescente após a penhora e depósito dos valores em conta judicial vinculada, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença (Tema 677/STJ); e (ii) saber se é possível reabrir a discussão acerca de alegado excesso de execução, considerado erro de critério de cálculo, após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos.
III. Razões de decidir
3. O bloqueio e a penhora de valores em conta judicial implicam incidência de encargos moratórios apenas até a data do efetivo depósito judicial, não subsistindo mora após a disponibilização do numerário ao credor.
4. A discussão sobre o critério de cálculo utilizado na fase de cumprimento de sentença encontra-se acobertada pela coisa julgada e pela preclusão, não sendo possível a reabertura da controvérsia após o trânsito em julgado de decisão que afastou a remessa dos autos à contadoria judicial para novo cálculo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravos internos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A penhora e o depósito judicial de valores no cumprimento de sentença ensejam a incidência de encargos moratórios apenas até a data do depósito, inexistindo saldo remanescente se o valor bloqueado é suficiente para quitar o crédito atualizado até essa data. 2. É incabível rediscutir critérios de cálculo de débito exequendo após o trânsito em julgado de decisão que homologou os valores, estando a matéria submetida à preclusão temporal e à coisa julgada."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 507, 924, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.10.2015; STJ, AgInt no AREsp 885.425/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 16.06.2016; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0013407-07.2011.8.11.0002

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA - CPF: 620.923.911-00 (AGRAVANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA - CPF: 620.923.911-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Extinção pela satisfação da obrigação. Bloqueio e penhora de valores. Incidência de encargos moratórios até o depósito em conta judicial. Coisa julgada. preclusão. Inexistência de saldo remanescente. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos por Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida e Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação em ação de reintegração de posse com cobrança de valores remanescentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem encargos moratórios e saldo remanescente após a penhora e depósito dos valores em conta judicial vinculada, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença (Tema 677/STJ); e (
ii
) saber se é possível reabrir a discussão acerca de alegado excesso de execução, considerado erro de critério de cálculo, após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio e a penhora de valores em conta judicial implicam incidência de encargos moratórios apenas até a data do efetivo depósito judicial, não subsistindo mora após a disponibilização do numerário ao credor.

4. A discussão sobre o critério de cálculo utilizado na fase de cumprimento de sentença encontra-se acobertada pela coisa julgada e pela preclusão, não sendo possível a reabertura da controvérsia após o trânsito em julgado de decisão que afastou a remessa dos autos à contadoria judicial para novo cálculo.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A penhora e o depósito judicial de valores no cumprimento de sentença ensejam a incidência de encargos moratórios apenas até a data do depósito, inexistindo saldo remanescente se o valor bloqueado é suficiente para quitar o crédito atualizado até essa data. 2. É incabível rediscutir critérios de cálculo de débito exequendo após o trânsito em julgado de decisão que homologou os valores, estando a matéria submetida à preclusão temporal e à coisa julgada."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 507, 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
615.791/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.10.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
885.425/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 16.06.2016; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO AP
ARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuidam-se de recursos de Agravo Interno interpostos por Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida e, também, por Banco Safra S.A contra a r. decisão monocrática, de minha relatoria, nos autos dos Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferia pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário, que nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada por Cely Maria em desfavor do Banco Safra S.A., converteu a indisponibilidade financeira em penhora, nos termos do artigo 854, § 5o do CPC, e deu como satisfeita a obrigação de pagar, e, consequentemente, julgou e declarou extinto o presente feito, nos termos do art. 924, II do CPC.

A agravante Cely Maria Auxiliadora Barros sustenta que a decisão monocrática partiu de um desacerto, uma vez que não houve o pagamento do débito com a finalidade de saldar a dívida, mas apenas a penhora, motivo pelo qual os encargos moratórios continuam a correr, conforme Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contesta a decisão de primeira instância que considerou a dívida quitada com a penhora de R$ 362.089,75, sem considerar a atualização monetária e os encargos moratórios devidos.

Argumenta que, mesmo com a penhora, a dívida em 18/04/2024 era de R$ 374.817,57, configurando um saldo remanescente.

Destaca que a decisão do juízo contraria o entendimento do STJ (Tema 677), que estabelece que a penhora não isenta o devedor dos encargos moratórios até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

Enfatiza que a decisão monocrática partiu da premissa de que a atualização feita pela conta única equivaleria aos encargos de mora fixados, satisfazendo a dívida integralmente, quando, na verdade, os encargos de mora prosseguem até o efetivo levantamento do montante.

Defende que, se a sentença e a decisão monocrática forem mantidas, a agravante sofrerá um prejuízo de R$ 71.351,97, devido à perda da oportunidade de prosseguir cobrando os encargos moratórios e ao não cumprimento da primeira ordem de bloqueio por parte da agravada.

Pede, pois, a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto, a fim de cassar/anular a sentença que extinguiu o feito executivo com fundamento na satisfação da dívida, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, com liberação do valor bloqueado e apuração do saldo remanescente.

O Banco Safra S.A., nas suas razões recursais, explica que se trata de cumprimento de sentença originado de uma ação de reintegração de posse, onde se discute a correta apuração dos valores devidos após a retomada de um veículo e a necessidade de compensação entre débitos e créditos das partes.

Aduz que a parte agravante apresentou cálculos
“com erros grosseiros sem observar a sentença proferida, aduzindo que o valor de R$ 78.913,54 era devido pelo Banco a título de VRG, além disso, desconsiderou o seu débito com a instituição bancária”
.

Contesta esses cálculos, alegando erros e inconsistências, diz que a juíza de primeiro grau reconheceu a possibilidade de erro e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que apresentou um novo cálculo, apurando um saldo de R$ 97.338,03 a favor da agravada, demonstrando uma diferença significativa.

Salienta que a apelada interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que enviou os autos à contadoria, o qual foi provido, sob a alegação da desnecessidade do recálculo.

Ressalta que o erro de cálculo pode ser corrigido a qualquer momento, por se tratar de matéria de ordem pública e não estar sujeito à preclusão, já que a diferença entre os cálculos apresentados pela agravada e pela contadoria é de R$ 277.479,54, um valor considerado exorbitante.

Ao final, requer o provimento do recurso, impedindo o levantamento dos valores pela apelada até o trânsito em julgado, bem como solicita a reforma da sentença, para que seja acolhido o cálculo da contadoria judicial (R$ 97.338,03) ou, alternativamente, a anulação da decisão que extinguiu a execução.

Diz que
“verifica-se os cálculos apresentados pelo exequente, em que os valores apresentados para correção do VRG são os mesmos, sem considerar as datas dos pagamentos e os valores pagos a maior de cada parcela”.

Pede, pois, o recebimento e provimento do presente Agravo Interno, com a reconsideração da decisão atacada e, caso não seja reconsiderada, que o recurso seja levado ao órgão colegiado para que este reforme a decisão nos termos das razões recursais, dando provimento ao agravo interno, e impondo que seja enviado a remessa dos autos à contadoria judicial.

A autora apresentou contrarrazões vinculada ao Id. 282870386 e o Banco ofertou contraminuta de Id. 282788376.

É o relatório.

S
USTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO, OAB/MT No 14559.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuidam-se de dois Agravos Internos interpostos contra a r. decisão monocrática que, nos autos do processo no 0013407-07.2011.8.11.0002, negou provimento aos Recursos de Apelação de CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA e BANCO SAFRA S.A., mantendo
incólume
a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a sentença de primeiro grau:

Vistos.

1. Trata-se de Ação na fase de Cumprimento de Sentença proposta por CELY MARIA AUXILIADORA BARROS DE ALMEIDA em face de BANCO SAFRA LEASING S.A., ambos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, denoto que no dia 08.05.2023, o exequente formulou pedido de bloqueio via SISBAJUD do valor remanescente do débito correspondente a R$ 306.034,83, considerando o valor já penhorado de R$ 35.484,22, conforme id. 117096888.

3. Assim, o pedido foi deferido por este juízo e o valor remanescente indicado pelo credor foi integralmente bloqueado, de acordo com o recibo de protocolamento de bloqueio de valores (extrato de id. 122701822), datado de 30.06.2023, com transferência para conta judicial em 08.07.2023.

4. Ante o exposto e, considerando o Acórdão publicado pelo E. Tribunal de Justiça (id. 152753202), REJEITO a impugnação apresentada pela instituição financeira.

5. Assim, CONVERTO a indisponibilidade financeira em penhora, nos termos do artigo 854, § 5o do CPC, e DOU COMO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO de pagar, e, consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, II do CPC.

6. Determino a imediata expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, considerando o extrato da conta judicial anexo, na conta bancária a ser indicada nos autos.

7. A quantia deverá ser vinculada ao feito, caso não tenha sido realizada tal providência.

8. Após, com o trânsito em julgado e procedidas as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

9. Às providências.

Agora copio o conteúdo da decisão monocrática, ora atacada por ambas as partes litigantes:

A controvérsia central diz respeito à correta apuração do quantum
debeatur
e à incidência de atualização monetária e encargos moratórios sobre os valores penhorados.

De início, no que se refere à insurgência do Banco Safra S.A., verifica-se que a sentença de primeiro grau reconheceu como correto o cálculo inicialmente homologado, o qual apurou saldo de R$ 327.968,66 em favor da exequente. Posteriormente, ao determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, obteve-se um novo montante significativamente inferior (R$ 97.338,03), evidenciando a existência de discrepância substancial.

Vislumbra-se que no Agravo de Instrumento interposto contra tal decisão foi provido, sob a fundamentação da desnecessidade de novo cálculo, o que inviabilizou a revisão da apuração inicial.

Vejamos a ementa proferida no recurso de Agravo de Instrumento 1020048-77.2023.8.11.0000, de relatoria do Des. João Ferreira Filho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO OPOSTA AO CÁLCULO ELABORADO PELA PARTE DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULOS JÁ HOMOLOGADOS PELO JUIZO EM DECISÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO – MATÉRIA PRECLUSA – RECURSO PROVIDO. 1. Eventual existência de excesso de execução não decorre de erro material nos cálculos apresentados, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Ademais, trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo. (
AgInt
no
AREsp
885.425/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016,
DJe
23/06/2016).

Os embargos de declaração foram rejeitados e transitou em julgado em 13 de agosto de 2024.

No Agravo de Instrumento interposto por Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida contra uma decisão judicial que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recalcular o valor devido.

A c. Câmara Julgadora entendeu, com base em jurisprudência do STJ, que embora permita a correção de erros de cálculo de ofício, faz distinção entre erro material e erro no critério de cálculo. O erro material, um simples equívoco aritmético, pode ser corrigido a qualquer tempo. Já o erro no critério de cálculo, se não impugnado no momento processual adequado, estará sujeito à preclusão, impedindo sua revisão posterior.

Assim, concluiu que a decisão de enviar os autos à Contadoria Judicial para recálculo viola a preclusão. A instituição financeira já questionou os cálculos anteriormente, e a matéria foi decidida e indeferida, tanto na exceção de
pré
-executividade quanto no julgamento do RAI no 1006358-15.2022.8.11.0000. O artigo 507 do CPC impede a rediscussão de questões já decididas e preclusas, tornando a decisão agravada inadequada.

O meu entendimento coaduna com o da Turma Julgadora, pois o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. 2
.
No silêncio do credor e expressa concordância do devedor, o cálculo foi homologado. Assim, preclusa a matéria atinente à correção da mencionada conta, considerando-se que o erro apontado se refere apenas ao "critério para a elaboração do cálculo, do qual teve o agravante a oportunidade de se insurgir, tendo, porém, com ele concordado, ainda que tacitamente"

(e-STJ, fl. 79). Incidência do disposto no enunciado n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
615.791/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
23/10/2015).

Desse modo, a questão posta nestes autos não se restringe à mera retificação aritmética, mas envolve reanálise do próprio critério de apuração adotado na fase executiva. Como o Agravo de Instrumento foi provido e transitou em julgado, o argumento de que a matéria continua passível de revisão perde sustentação, haja vista a necessidade de observância da coisa julgada.

Quanto ao recurso interposto por Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida, não há que se falar em saldo remanescente.

Os autos demonstram que, em 08/05/2023, a exequente requereu o bloqueio via SISBAJUD do valor remanescente da dívida, fixado em R$ 306.034,83, considerando um bloqueio inicial de R$ 35.484,22. Esse pedido foi deferido e, em 30/06/2023, o valor foi bloqueado e transferido para conta judicial em 08/07/2023.

Posteriormente, na sentença objurgada, a indisponibilidade financeira foi convertida em penhora em 19/04/2024, com saldo atualizado em 17/04/2024 para R$ 323.089,75. Somando-se os bloqueios efetivados, tem-se o montante total de R$ 362.089,75, que satisfez integralmente a obrigação, sem considerar a atualização do primeiro bloqueio.

Importante destacar que a sentença recorrida foi proferida logo após a atualização da dívida, o que reforça que o juízo levou em consideração os valores devidamente corrigidos antes de extinguir a execução.

No caso, contudo, os valores foram devidamente bloqueados, transferidos para conta judicial e convertido em penhora, observando os consectários de sua mora.

Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo
incólume
a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação.

DO AGRAVO INTERNO DE CELY MARIA AUXILIADORA ALMEIDA

A agravante Cely Maria Auxiliadora Almeida, em sua bem-intencionada irresignação, funda seu pleito na aplicação do Tema 677 do STJ e na alegação de que um dos bloqueios não teria sido concretizado, o que implicaria a subsistência de encargos moratórios e um saldo devedor remanescente.

Sustenta a agravante que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não aplicar o Tema 677 do STJ, que estabelece que
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

No caso em exame, denota-se que os valores penhorados foram transferidos à conta judicial vinculada ao feito, de forma que, para efeitos de cessação da mora, a data de efetiva disponibilidade ao credor é relevante.

Todavia, conforme exposto na sentença de primeiro grau, o juízo de origem, ao converter a indisponibilidade em penhora,
considerou os valores devidamente atualizados até a data da decisão, tendo determinado a expedição de alvará judicial
em favor da exequente. Neste cenário, a mora se extingue com a disponibilização do numerário ao credor, admitindo-se a cobrança de encargos moratórios apenas até esta data.

Não há demonstração, nos autos, de que a quantia liberada tenha sido inferior ao valor do crédito exequendo devidamente atualizado até a data do efetivo depósito em conta judicial, tampouco elementos que infirmem o quadro fático reconhecido na sentença de primeiro grau.

Assim, inexistindo saldo remanescente a ser perseguido, não se verifica violação ao Tema 677/STJ, impondo-se igualmente a manutenção da decisão monocrática.

- DO AGRAVO INTERNO DO BANCO SAFRA S.A.

O agravante Banco Safra S.A. busca a reforma da decisão monocrática, alegando excesso de execução e que a questão envolveria erro material, não sujeito à preclusão.

A decisão monocrática foi enfática ao reconhecer que
"orecorrente[Banco Safra] deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da defesa por meio próprio e, inevitavelmente, operou-se a preclusão temporal sobre a questão do excesso da execução"
.

Conforme ficou explicado na decisão agravada matéria em debate envolve não apenas inexatidões aritméticas pontuais, mas divergências relevantes quanto ao critério de apuração do
quantum
debeatur
, considerando a forma de cálculo dos valores devidos, a compensação de valores entre as partes e a correta interpretação da sentença exequenda, o que atraiu a incidência do instituto da preclusão.

Ressalte-se que houve trânsito em julgado do acórdão que proveu agravo de instrumento no 1006358-15.2022.8.11.0000 manejado pela exequente, afastando a remessa dos autos à contadoria judicial para novo cálculo, consolidando o entendimento de que os cálculos anteriormente homologados deveriam prevalecer, impedindo rediscussão nesta fase processual, que transitou em julgado em 13 de agosto de 2024.

Dessa forma, a pretensão do Banco Safra esbarra nos óbices processuais da preclusão temporal e da coisa julgada, que impedem a rediscussão de matéria já estabilizada no processo.

Ante o exposto, as razões apresentadas por ambos os agravantes não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a correção da sentença de extinção do cumprimento de sentença.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer de ambos os agravos internos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática objurgada que, por sua vez, ratificou a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação.

É
como

voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Eminentes
Pares:

Acompanho
o
voto
do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes
Pares:

Peço vista dos autos para melhor análise d
a matéria
.

EM 29 DE JULHO DE 2025

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 05/08/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS E FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTIINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Banco Safra S.A.
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face de
Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida
, tendo em vista o Contrato de Arrendamento Mercantil de Automóvel (leasing) firmado entre as partes.

O Juiz sentenciante concluiu pela procedência do pedido inicial, rescindiu o contrato firmado entre as partes, consolidou nas mãos do Banco Autor o domínio e a posse do veículo descrito na Inicial e condenou a Autora à restituição do valor residual garantido e a diferença das quantias pagas a título de comissão de permanência.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O Recurso de Apelação Cível interposto pela Requerida foi desprovido e o aresto transitou em julgado em 13/05/2014.

Com o retorno dos autos à primeira Instância, a Requerida pugnou pela intimação do Banco para apresentar o resultado do leilão do bem reintegrado, bem como o valor detalhado por ela efetivamente pago, a fim de viabilizar a liquidação da sentença.

Diante da inércia da instituição bancária, a Requerida apresentou seus cálculos, os quais foram homologados pelo Juiz singular.

Intimada para atualizar o valor de sua pretensão executiva, a Exequente apresentou planilha de cálculo no valor de R$ 96.889,00 (noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais).

A instituição bancária informou que o valor residual garantido consiste em R$ 122.175,99 (cento e vinte e dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Após manifestação da Exequente, o Juiz do feito determinou a intimação do Executado para o cumprimento voluntario da obrigação, sob pena de multa e honorários advocatícios

A Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo Executado foi acolhida

tão somente para reabrir o prazo de 15 dias da instituição financeira para o cumprimento do disposto no
decisum
anterior (Id. 240143163).

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006358-15.2022.8.11.0000 interposto pelo Banco não foi conhecido (id. 240143175), e o Recurso de Agravo Interno foi desprovido.

A Exequente pugnou pela penhora
on

line
e, na sequência, acostou aos autos novo cálculo atualizado no valor total de R$ 311.094,84 (trezentos e onze mil e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sendo: R$ 276.154,74 (duzentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente ao valor residual garantido e R$ 34.940,10 (trinta e quatro mil, novecentos e quarenta reais e dez centavos).

A constrição resultou no montante de R$ 35.484,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), valor que foi transferido à credora, prosseguindo a demanda para a satisfação do saldo remanescente.

Após a penhora do valor de R$ 306.034,83 (trezentos e seis mil, trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) o Executado apresentou impugnação à penhora sob a alegação de erro de cálculo (Id. 240143211).

Manifestação da Executada no Id. 240143216.

O Juiz singular acolheu a impugnação, suspendeu a cobrança da forma como postulada pela Exequente e encaminhou os autos para a Contadoria Judicial (Id. 240143222).

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020048-77.2023.8.11.0000 interposto pela Exequente foi provido. O Relator considerou desnecessária a elaboração de cálculo judicial pois a fase de liquidação já encerrou, com a homologação do cálculo em decisão já transitada em julgado.

Diante disso, a Exequente requereu o prosseguimento da marcha processual e apresentou o cálculo atualizado da dívida, no valor de R$ 374.817,57 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos). Requereu, pois, a realização de novo bloqueio de ativos financeiros, agora em relação ao saldo remanescente no valor de R$ 51.727,82 (cinquenta e um setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

Na sentença proferida em 19/04/2024, o Juiz extinguiu o feito, nos seguintes termos:

Vistos.

1. Trata-se de Ação na fase de Cumprimento de Sentença proposta por CELY MARIA AUXILIADORA BARROS DE ALMEIDA em face de BANCO SAFRA LEASING S.A., ambos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, denoto que no dia 08.05.2023, o exequente formulou pedido de bloqueio via SISBAJUD do valor remanescente do débito correspondente a R$ 306.034,83, considerando o valor já penhorado de R$ 35.484,22, conforme id. 117096888.

3. Assim, o pedido foi deferido por este juízo e o valor remanescente indicado pelo credor foi integralmente bloqueado, de acordo com o recibo de protocolamento de bloqueio de valores (extrato de id. 122701822), datado de 30.06.2023, com transferência para conta judicial em 08.07.2023.

4. Ante o exposto e, considerando o Acórdão publicado pelo E. Tribunal de Justiça (id. 152753202), REJEITO a impugnação apresentada pela instituição financeira.

5. Assim, CONVERTO a indisponibilidade financeira em penhora, nos termos do artigo 854, § 5o do CPC, e DOU COMO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO de pagar, e, consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, II do CPC.

6. Determino a imediata expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do exequente, considerando o extrato da conta judicial anexo, na conta bancária a ser indicada nos autos.

7. A quantia deverá ser vinculada ao feito, caso não tenha sido realizada tal providência.

8. Após, com o trânsito em julgado e procedidas as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados, ensejando a interposição dos Recursos de Apelação Cível.

Banco Safra S.A.

(Id. 240143251) alegou erro nos cálculos apresentados pela Exequente no cumprimento de sentença, o que viola o comando judicial e configura enriquecimento ilícito.

Aduziu que a Exequente/Apelada deixou de observar a determinação de compensação entre valores devidos pelas partes ao apresentar cálculo unilateral e superfaturado.

Sustentou que, embora os valores apresentados pela Exequente/Apelada tenham sido homologados, o erro de cálculo foi posteriormente reconhecido pelo Juiz singular ao determinar a remessa dos autos à contadoria judicial.

Destacou que a perícia apurou o valor correto de R$ 97.338,03 (noventa e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e três centavos).

Sustentou, diante disso, a ausência de preclusão pois discussões sobre erro de cálculo é matéria de ordem pública passível de correção a qualquer tempo.

Aduziu que a sentença foi baseada em acórdão proferido em Agravo de Instrumento sem o trânsito em julgado, haja vista os embargos de declaração pendentes de julgamento.

Requereu a reforma da sentença e o reconhecimento do erro de cálculo.

Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida (Id. 240143256) alegou que a sentença está em desacordo com o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ pois, embora tenha havido penhora de valores suficientes à época, a quantia bloqueada não foi imediatamente liberada, de modo que incidiram encargos moratórios entre a data da penhora e a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

Defendeu que, mesmo após o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento e a consolidação do valor penhorado, houve diferença de atualização a ser paga, devidamente demonstrada por extratos atualizados.

Argumentou que a mora do devedor se arrasta até a efetiva entrega do numerário ao credor e que o Juiz sentenciante não observou o precedente firmado no Tema 677/STJ, que determina a incidência de juros e correção monetária até o levantamento dos valores.

Requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento de que há saldo remanescente a ser adimplido, e o prosseguimento da execução para sua cobrança.

Na decisão unipessoal, o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, negou provimento a ambos os Recursos, tendo em vista a preclusão temporal e a coisa julgada quanto à apuração do valor da dívida, conforme decidido no Agravo de Instrumento já transitado em julgado.

Em relação ao recurso do Banco Safra, o Relator destacou que a instituição financeira deixou de impugnar oportunamente os cálculos homologados, tendo, portanto, operado a preclusão. Como a remessa dos autos à contadoria foi anulada por decisão colegiada (com trânsito em julgado), não seria possível reabrir a discussão sobre os critérios de cálculo, pois não se tratava de erro material, mas de critério de apuração, sujeito à preclusão (art. 507 do CPC e jurisprudência do STJ).

Quanto ao recurso de Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida, o Relator consignou que a obrigação foi integralmente satisfeita, pois os valores foram devidamente bloqueados, transferidos para conta judicial, atualizados e convertidos em penhora, observando os encargos de mora até a data da conversão. Assim, não havia saldo remanescente a ser perseguido.

Inconformadas, ambas as partes opuseram
Recurso de Agravo Interno
.

Cely Maria Auxiliadora Barros Almeida
(Id. 277829360) sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao considerar quitada a dívida apenas com base em bloqueios judiciais.

Alega que o primeiro bloqueio, no valor de R$ 35.484,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), não foi efetivado, conforme confirmado pelo TJMT, e que o valor atualmente depositado (R$ 345.034,97) é inferior ao total da dívida (R$ 416.386,94), restando um saldo devedor de R$ 71.351,97 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).

Defende a aplicação do Tema 677 do STJ, que determina a continuidade dos encargos moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor.

Afirma que a extinção da execução antes do levantamento do valor penhorado é indevida e impede a cobrança do saldo remanescente.

Requer a reforma da decisão monocrática e a cassação da sentença que extinguiu a execução, com a consequente liberação do valor penhorado e apuração do valor residual devido.

Banco Safra S.A.
(Id. 277993369) afirma que houve erro material nos cálculos apresentados pela parte Exequente, pois os valores foram apurados de forma equivocada, já que desconsiderou os pagamentos efetuados e não efetuou a compensação entre débitos e créditos das partes, conforme determinado na sentença original.

Argumenta que a decisão unipessoal incorreu em equívoco ao considerar preclusa a discussão, pois o erro material, por ser evidente e relativo a inexatidões nos dados (e não ao critério de cálculo), pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem ofensa à coisa julgada.

Defende que os cálculos da contadoria judicial, que apuraram valor inferior ao inicialmente considerado, devem prevalecer para evitar enriquecimento ilícito e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Insiste que, havendo divergência significativa nos valores apresentados pelas partes, é prudente a remessa dos autos à contadoria para conferência.

Requer, portanto, a reforma da decisão monocrática, a fim de que prevaleça os cálculos da contadoria e se proceda à compensação dos valores.

Na sessão de julgamento realizada em 29/07/2025 o Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, desproveu ambos os recursos.

Pedi vista para melhor exame da matéria e, desde logo, acompanho o Relator.

·

DO RECURSO DO BANCO SAFRA S.A.

Os argumentos do Banco Agravante não prosperam pois, conforme consta dos autos, apesar de intimado (anos 2015 e 2016) para manifestar sobre os cálculos apresentados pela Exequente/Agravada, em ambas as oportunidades a instituição bancária manteve-se inerte.

Além disso, não interpôs recurso contra a decisão de 14/09/2016 que homologou os cálculos, o que atrai a incidência da preclusão temporal.

Ademais, o argumento de “erro material” não procede. A pretensão do Agravante não trata de mero equívoco aritmético passível de correção a qualquer tempo, mas sim de erro de critério de cálculo, o qual exige impugnação no momento oportuno e está sujeito aos efeitos da preclusão e da coisa julgada.

O acórdão proferido no RAI no 1020048-77.2023.8.11.0000 foi categórico ao reconhecer que não há necessidade de nova remessa à contadoria judicial, pois a fase de liquidação já se encontra encerrada, com cálculo homologado em decisão transitada em julgado.

Com efeito, ainda que pendente o julgamento de embargos de declaração à época da sentença, é certo que estes não têm efeito suspensivo automático (CPC, art. 1.026, §1o), permanecendo válida, portanto, a sentença que declarou cumprida a obrigação.

Assim, eventuais irresignações quanto ao valor executado deverão ser deduzidas pelos meios autônomos próprios, não sendo admissível rediscutir, nesta via, matéria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.

·
DO RECURSO DE CELY MARIA AUXILIADORA BARROS ALMEIDA

As teses arguidas pela Agravante não merecem acolhida.

Pelo que se extrai da documentação encartada aos autos, em 29/08/2022, a Exequente/Agravante apresentou cálculo atualizado da dívida no valor de R$ 311.094,84 (trezentos e onze mil, noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Poucos dias depois, em 12/09/2022 foi efetivada a penhora no montante de R$ 35.484,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), posteriormente transferido para a credora.

A execução prosseguiu quanto ao saldo remanescente que, em 08/05/2023, foi novamente quantificado pela Exequente/Agravante no valor de R$ 341.519,05 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e cinco centavos), e, deduzida a quantia já recebida, requereu novo bloqueio no valor de R$ 306.034,83 (trezentos e seis mil, trinta e quatro reais e oitenta e três centavos). Tal ordem foi expedida em 30/06/2023 e foi integralmente frutífera, com a quantia bloqueada transferida à conta única do Poder Judiciário em 14/07/2023.

O extrato da conta judicial (Id. 240143238) demonstra que, com os acréscimos de correção monetária e juros remuneratórios legais, o valor atualizado em 19/04/2024 era de R$ 321.928,07 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e oito reais e sete centavos).

Não entrevejo, portanto, qualquer controvérsia sobre a suficiência do montante penhorado e transferido para satisfazer integralmente a obrigação, nos exatos termos apontados pela própria Exequente/Agravante.

A controvérsia trazida pela Agravante reside na tentativa de aplicar, de modo dissociado da realidade fática, o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a continuidade da mora do devedor até a efetiva liberação dos valores ao credor.

No entanto, essa orientação não socorre à Agravante, pois a penhora, e subsequente transferência do valor correspondente ao saldo remanescente da dívida à conta judicial, constitui, nos termos do art. 924, II, do CPC, o cumprimento da obrigação.

A partir desse momento, os encargos legais que eventualmente incidam sobre os valores depositados são de responsabilidade da instituição financeira depositária, e não mais do devedor.

Ademais, não se verifica qualquer desequilíbrio processual ou prejuízo à Exequente/Agravante, pois a execução prosseguiu até que os valores por ela mesmos indicados como suficientes fossem efetivamente penhorados.

Não há mora a ser reparada. A tentativa de reabrir a discussão com base em encargos posteriores ao depósito revela inconformismo infundado e distanciado da
ratio

decidendi
do Tema 677, que se dirige a situações em que o devedor ainda não satisfez integralmente a obrigação, o que manifestamente não é o caso.

Não há reparo, portanto, a ser feito na decisão unipessoal.

Feitas essas considerações, acompanho o Relator,
nego provimento a ambos os Recursos de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025